Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705155-03.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO DE SOUSA APELADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de CRISTIANO DE SOUSA, objetivando a reintegração de imóvel denominado Chácara ou Fazenda Limoeiro, situado na BR 251, Km 31,6, Área Isolada Quilombo, Lote n.o 04, São Sebastião/DF. O Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos contrapostos realizados pelo réu, conforme sentença de ID 41969974. O réu interpôs a Apelação Cível de ID 41970005 aduzindo a necessidade de reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Na oportunidade, juntou novos documentos do ID 41970006 ao ID 41970011. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por não se enquadrar à exceção contida no art. 435 do CPC. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022 16:54:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador